Tribunal: TJSP
Processo: 1030117-51.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de incompetência de foro bem afastada. Utilização de contêiner. Devolução tardia do cofre, quando transcorrido o prazo de free time. Situação que importa em prejuízo para o transportador. Demurrage. Cobrança pelo prazo excedido. Admissibilidade. Natureza jurídica de indenização.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de incompetência de foro bem afastada. Utilização de contêiner. Devolução tardia do cofre, quando transcorrido o prazo de free time. Situação que importa em prejuízo para o transportador. Demurrage. Cobrança pelo prazo excedido. Admissibilidade. Natureza jurídica de indenização. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.